Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-75.2014.8.11.0036
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001044-75.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Fauna, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), TERTULINO DE SOUZA - CPF: 106.837.801-82 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – MONTANTE CORRESPONDENTE AO CRÉDITO ATUALIZADO PELA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o mencionado ato, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COELTIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1044-75.2014.8.11.0036

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
TERTULINO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Tertulino de Souza
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que o
decisum
foi equivocado, eis que a satisfação do crédito não se deu de maneira integral, já que a Certidão de Dívida Ativa foi atualizada.

Destarte, defende que a Sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à origem, e que o remanescente seja pago pelo Executado, ora Recorrido.

O Recorrido, no ID no 66486462, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Tertulino de Souza
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Abstrai-se que, a demanda posta à análise não é complexa, eis que a discussão se cinge à satisfação, ou não, do crédito tributário, objeto da Execução Fiscal, logo, esse é o único ponto a ser observado neste momento.

Observa-se que, o Executado, no ID no 66484956, aponta que tem interesse na realização do parcelamento da dívida tributária, sendo que o Estado de Mato Grosso, no ID no 66484984, recusa a proposta, já que o número das parcelas seria muito baixo, e, na mesma oportunidade, requer o bloqueio nas contas do referido.

O Juízo
a quo
, no ID no 66484993, acolhe o pedido de constrição patrimonial, e efetua o bloqueio, este que tem resposta positiva, a bloquear integralmente o valor (ID no 66484998).

O Executado, no ID no 66485480, manifesta-se no sentido de não haver interesse na oposição de Embargos à Execução Fiscal, a pugnar apenas a extinção do feito, ante o bloqueio integral e frutífero.

O Estado de Mato Grosso requer, no ID no 66485950, a transferência dos valores bloqueados.

Após alguns despachos, o Magistrado Singular profere o ato sentencial (ID no 66486003), a reconhecer o pagamento integral da dívida, e extinguir o processo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, observei que o bloqueio realizado foi no montante de R$ 2.205,75 (dois mil duzentos e cinco reais setenta e cinco centavos), de acordo com o comprovante juntado.

Destarte, averígua-se que este valor correspondia ao valor atualizado do crédito exequendo, atualizado pelo próprio Exequente, após a citação do Devedor (ID no 66484983).

Ocorre, entretanto, que o Recorrente juntou Certidão de Dívida Ativa atualizada
após
a prolação da Sentença, cujos valores, de fato, excedem o valor do bloqueio realizado.

Não há que se falar, contudo, que a constrição foi feita de maneira incompleta, já que no momento da satisfação do crédito, este correspondia a R$ 2.205,75 (dois mil duzentos e cinco reais setenta e cinco centavos).

Dessa maneira, a demanda da Fazenda Pública se mostra sem razão, eis que o Executado cumpriu com sua obrigação, já que, inclusive, o bloqueio no valor mencionado, foi a mando do próprio Exequente.

É sabido que, a atualização da Certidão de Dívida Ativa é uma obrigação inerente ao fisco, e imputar esta responsabilidade ao Devedor excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

O artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor.

Veja-se o que este Sodalício registra em casos análogos:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II C/C 925 DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME O CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente.

[...]

(N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019). [Destaquei]

Dessa forma, é certo que a Apelação não pode prosperar, já que o

bloqueio foi realizado de maneira integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, a manter incólume a r. Sentença, em face da satisfação integral da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021